Tribunal: STF
Processo: RE 100911
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-01
Data de publicação: 1984-06-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS.
PROCESSUAL. EXTENSAO DO JULGADO.
SE O PEDIDO FORMULADO NO MANDADO DE SEGURANÇA VISOU A ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES DO RECIFE QUE
ENTENDERA CABIVEL COBRANÇA DE ISS INCIDENTE SOBRE DETERMINADOS
SERVIÇOS, EMBORA TIVESSEM SIDO ELES PRESTADOS ALÉM DOS LIMITES
DAQUELE MUNICÍPIO, NÃO HÁ COMO DIZER-SE TER HAVIDO DECISÃO "ULTRA
PETITA", COM A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DO ALUDIDO CONSELHO, SE ISSO FOI
EXPRESSAMENTE PLEITEADO, NA INICIAL, E SEQUER NAS INFORMAÇÕES OU
MESMO NA APELAÇÃO A MUNICIPALIDADE DECLAROU QUE OS IMPOSTOS OBJETO
DO ACÓRDÃO ENVOLVIAM, TAMBÉM, SERVIÇOS PRESTADOS NOS LIMITES DO
PRÓPRIO MUNICÍPIO.